Tribunal: TJBA
Processo: 8155941-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8155941-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: CLAUDIA FONSECA SIMAS GONCALVES e outros Advogado(s): GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO EMBARGADO/APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos por CLAUDIA FONSECA SIMAS GONCALVES e CARLOS ANIBAL DOS SANTOS GONCALVES contra acórdão que deu provimento à Apelação para declarar a nulidade do leilão extrajudicial, reconhecer a quitação do contrato de financiamento com alienação fiduciária e determinar a baixa da garantia e dos registros subsequentes. Sustentam omissão quanto aos pedidos de indenização por danos morais e de restituição de valores descontados a título de cesta bancária, IOF e juros de cheque especial, além de obscuridade quanto à ressalva constante do dispositivo e omissão sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) suprir omissão quanto aos pedidos autônomos de indenização por danos morais e repetição de indébito; (ii) esclarecer alegada obscuridade relativa à ressalva sobre eventual impossibilidade de restituição do imóvel; e (iii) verificar omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios após a inversão da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para suprir omissão e esclarecer obscuridade, sendo cabível a integração do julgado quando não enfrentados capítulos recursais relevantes. O acórdão embargado deixou de apreciar especificamente os pedidos de indenização por danos morais e de restituição de valores descontados, os quais constituem pretensões autônomas e distintas do pedido principal de nulidade do leilão e quitação contratual, configurando omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC. A restituição de valores a título de cesta bancária, IOF e juros de cheque especial exige comprovação individualizada dos descontos, da inexistência de contratação e da ausência de engano justificável, ônus que incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. O contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária juntado aos autos não contempla cláusulas relativas à abertura de limite de cheque especial ou contratação de pacote de serviços bancários, e não há prova documental idônea apta a demonstrar a cobrança indevida, o que impede a condenação à repetição de indébito. A anulação do leilão extrajudicial e o reconhecimento da quitação do contrato restabelecem o status quo ante, não havendo demonstração específica de abalo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor decorrente do litígio contratual, o que afasta a indenização por danos morais. A ressalva constante do dispositivo acerca da eventual impossibilidade de restituição do bem possui natureza cautelar e não condiciona a eficácia da decisão principal, que reconheceu a nulidade do leilão e determinou o cancelamento dos registros subsequentes. A inversão dos ônus sucumbenciais, em razão do provimento da apelação, mantém a base de cálculo dos honorários fixada na sentença — valor da causa — nos termos do art. 85, §2º, do CPC, havendo apenas redistribuição da responsabilidade pelo pagamento à parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de apreciação de pedidos autônomos formulados em apelação. A repetição de indébito depende de prova específica da cobrança indevida, incumbindo ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. A anulação de leilão extrajudicial e o restabelecimento da propriedade não geram, por si sós, direito automático à indenização por danos morais. A inversão da sucumbência não altera a base de cálculo dos honorários quando mantido o critério anteriormente fixado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 373, I; 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8155941-17.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargantes CLAUDIA FONSECA SIMAS GONCALVES e CARLOS ANIBAL DOS SANTOS GONCALVES e Embargado BANCO BRADESCO S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar omissão e esclarecer obscuridade, integrando o julgado nos termos do voto da Relatora.